Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702619-05.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO HABILITADO. PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR AVALISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o crédito da execução individual for objeto do plano de recuperação judicial homologado, ainda que o art. 6o, II, da Lei no 11.101/05, determine a suspensão da execução, em verdade ela deve ser extinta diante do devedor principal, tendo em vista que a suspensão da execução seria inútil face a novação do crédito previsto no art. 59 da mesma Lei. 2. Todavia, a execução individual deve tramitar diante do devedor avalista, pois segundo o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05, e a Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 47, 49, 69-K e 189, todos da Lei no 11.101/2005, bem como ao enunciado da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ser incabível o prosseguimento da execução contra o coobrigado, ora recorrente, ao argumento de ter sido beneficiado com a recuperação judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 47, 49, 69-K e 189, todos da Lei no 11.101/2005, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1o, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. 1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ). 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016). 5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1o). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor. Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 2.129.985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.159.068/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a tese recursal no sentido de que o recorrente teria sido beneficiário da recuperação judicial ensejaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 581 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017